Tribunal: TJPA
Processo: 0850747-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850747-21.2023.8.14.0301

APELANTE: LEONITA FERNANDES MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEPENDENTE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (DECRETO Nº 20.910/32, ART. 1º). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ E DO TEMA REPETITIVO 1.017/STJ AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA PARA REDISCUTIR MÉRITO (CPC, ART. 1.022). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora (LEONITA FERNANDES MARTINS) contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera sentença de improcedência proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em demanda proposta em face do IGEPPS, versando sobre progressão funcional e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado teria incorrido em omissão/contradição por não aplicar a Súmula 85/STJ e o Tema 1.017/STJ para afastar a prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afirma que a progressão funcional não é automática e depende de ato administrativo específico, inexistente no caso.

A ausência de requerimento administrativo na atividade, somada à inexistência de ato formal de negativa, caracteriza inércia da parte e atrai a prescrição do próprio fundo de direito (aposentadoria em 2006; ação ajuizada apenas em 2023), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A Súmula 85/STJ — aplicável a relações de trato sucessivo — não incide quando o direito material sequer foi reconhecido ou implementado, tratando-se de pretensão fundada em ato único não praticado, hipótese de prescrição total.

O Tema Repetitivo 1.017/STJ não se amolda à espécie, pois pressupõe obrigação periódica já constituída e inadimplida, o que não ocorre quando inexiste ato de reconhecimento da progressão.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar; o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria de prescrição e motivou a não aplicação dos precedentes invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo via estrita para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, limitando-se a sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Quando a pretensão decorre de ato único não implementado (progressão funcional dependente de ato específico), incide prescrição do fundo de direito (Decreto nº 20.910/32, art. 1º). 3. A Súmula 85/STJ e o Tema 1.017/STJ não se aplicam quando inexiste relação de trato sucessivo por ausência de reconhecimento formal do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 28854991) opostos por
LEONITA FERNANDES MARTINS
em face do v. acórdão (Id. 28714835) proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar a aplicabilidade da Súmula 85 e do Tema Repetitivo 1.017, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, por se tratar de omissão continuada da Administração em não pagar verba salarial devida, a relação jurídica é de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado para afastar a prescrição e julgar procedente o mérito da apelação.

Intimado, o IGEPPS (atual IGEPPS) apresentou contrarrazões (Id. 28901004), pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando a inexistência de vícios no acórdão e a tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A embargante aponta omissão no acórdão, que teria deixado de aplicar a Súmula 85 e o Tema 1.017 do STJ, os quais, segundo a recorrente, afastariam a prescrição do fundo de direito.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado (Id. 28714835) e o voto condutor (Id. 28121413) foram claros e expressos ao analisar a questão da prescrição.

A decisão fundamentou que o direito à progressão funcional não é automático, dependendo de ato administrativo específico.

Ademais, consignou que a ausência de requerimento administrativo por parte da servidora durante seu período na ativa, somada à inexistência de um ato formal de negativa por parte da Administração, caracteriza a inércia que atrai a prescrição do próprio fundo de direito, e não apenas das parcelas.

O julgado enfrentou diretamente a controvérsia, estabelecendo a seguinte premissa:

"No tocante à prescrição, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito, considerando que a aposentadoria da autora ocorreu em 2006 e a ação foi ajuizada apenas em 2023. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública. Em que pese a aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo, tal entendimento se restringe aos casos em que o direito é reconhecido as parcelas periódicas são descumpridas.

Aqui, contudo, trata-se de pretensão fundada em ato único não implementado, atraindo a incidência da prescrição total.
"
(Grifo nosso)

Desta forma, a não aplicação da Súmula 85 e do Tema 1.017 do STJ não decorreu de omissão, mas de uma interpretação fundamentada do colegiado de que tais precedentes não se amoldam ao caso concreto. O acórdão diferenciou a situação dos autos – onde o direito à progressão jamais foi reconhecido formalmente – da hipótese de trato sucessivo, que pressupõe uma obrigação de pagamento periódico já constituída e descumprida mês a mês.

O que se verifica é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova análise das provas e do direito aplicável.

Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos de declaração, cujo escopo se limita a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e completa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO
, mantendo integralmente o v. acórdão proferido por esta Egrégia Turma.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025